Tribunal: TJMT
Processo: 1020718-86.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020718-86.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID DA COSTA - CPF: 045.231.071-73 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN FELIPE RODRIGUES GATTAS DO AMARAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
IMPRONÚNCIA
– IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE
E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Deivid da Costa
contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 11487-04.2013.811.0042 – Código 350361, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a impronúncia do acusado, por ausência de indícios de autoria e a desclassificação da conduta para ao crime de lesão corporal, seja pela ausência de evidências quanto ao intento homicida do agente, ou em razão da desistência voluntária (Id. 109550110, pp. 7-47).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 109550118, pp. 1-8).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 109550121, p. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 111044974, pp. 1-6), conforme o seguinte sumário:

“Sumário:
Acusado pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal – Pugna pela impronúncia do acusado, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do homicídio tentado para a lesão corporal – Alegações improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Consta dos referidos autos que, no dia 27.03.2013, por volta das 10h00min, na rua Porto Alegre, bairro Dr. Fábio II, Cuiabá/MT, nas proximidades da Mercearia do Tião, o denunciando
DEIVID DA COSTA,
agindo por motivo torpe, tentou matar a vítima Alan Felipe Rodrigues Gattas do Amaral, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando e a vítima possuíam um vínculo de amizade, entretanto
DEIVID
nutria ciúmes de sua ex-companheira Natalia em relação à vítima.

Assim, no dia do fato, o denunciando, acreditando que Natalia estaria tendo um relacionamento amoroso com a vítima Alan foi ao encontro deste último com o intento de ceifar-lhe a vida.

A vítima estava próxima à mercearia do Tião e, quando caminhava em direção à sua moto, ouviu que alguém gritar "seu safado você deu em cima da minha mulher e agora vai morrer". Ao virar-se a vítima viu o denunciando
DEIVID
com a arma em punho, o qual imediatamente lhe desferiu um tiro, que atingiu o capacete da vítima.

Após o primeiro disparo a vítima tentou argumentar com denunciando que não tinha e nem nunca teve relacionamento amoroso com sua ex-companheira, porém, não aceitando a argumentação,
DEIVID
disparou outro tiro, que acertou de raspão o celular que estava na cintura da vítima.

Ato contínuo a vítima saiu correndo tentando salvar sua vida, comenos em que denunciando desferiu contra ela outros disparos, sem, contudo, lograr êxito em atingi-la. A atitude de fuga da vítima impediu que o homicídio se consumasse.

O denunciando agiu por motivo torpe, eis que seu desejo era vingar-se da vítima por desconfiar que esta estaria tendo um relacionamento com sua ex-companheira”
(Id. 109550109, pp. 1-4).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, inciso I), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida do agente, situação que torna imperativa a impronúncia, ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (CP, art. 129), nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade, o boletim de ocorrência (Id. 109550109, pp. 8-11), relatório (Id. 109550109, pp. 36-38), o auto de exibição e apreensão (Id. 109550109), laudo pericial (Id. 109550109, pp. 60-67), a prova testemunhal colhida em juízo e o interrogatório do réu, não deixam dúvidas quanto à prática delitiva.

No tocante à autoria delitiva, as declarações da vítima e da ex-companheira do acusado na fase inquisitiva (Id. 109550109, p. 24; Id. 109550109, p. 47), confirmada em juízo (relatório de mídias – Id. 109550115), aliadas à confissão espontânea do réu (relatório de mídias – Id. 109550115) ratificam que o recorrente Deivid da Costa disparou contra a vítima Alan Felipe Rodrigues Gattas do Amaral.

Quanto à tipicidade da conduta perpetrada, ouvido perante a autoridade judiciária, o ofendido relatou que
“era amiga do acusado, porém, devido as influências de amizade e drogas, tudo levou o réu a crer que estava tendo relacionamento amoroso com a mulher do mesmo, o que não estava acontecendo.
Quando questionado sobre os disparos, respondeu que um atingiu no capacete, um no celular, e os outros quatro não lhe atingiram
.
Se não fosse o celular, um tiro teria atingido o abdômen, e outro, a cabeça. Que o acusado apontou em sua direção.
Que ao perguntar ao acusado o motivo, o mesmo não respondeu e apenas continuou atirando. Que as balas ficaram alojadas no capacete e no celular. Que ouviu a expressão “vai morrer”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 111044974, p. 4).

A narrativa apresentada pela vítima foi ratificada pela confissão espontânea do acusado que afirmou que
“no dia anterior ao fato viu a vítima e sua então ex-companheira Natalia de Souza Borralho conversando, e por isso pensou que ambos tivessem tendo relacionamento amoroso, o que o levou a efetuar os disparos contra a vítima naquele dia”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 111044974, p. 4).

Igualmente, na audiência de instrução e julgamento, a ex-companheira do acusado relatou que
“apesar de não ter presenciado o fato, teve conhecimento que o motivo do crime era pelo fato do acusado imaginar que ela estaria tendo um relacionamento amoroso com a vítima, o que não é verdade”
(Id. 111044974, p. 5).

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese em análise, verifico que há elementos probatórios que apontam que, na data do crime, o recorrente imbuído de ciúmes efetuou disparos contra o ofendido, não conseguindo consumar o seu intento homicida em razão da fuga da vítima.

Outrossim, ainda que a defesa sustente que o réu desistiu voluntariamente da ação, tal circunstância não ficou evidenciada com clareza, sobretudo porque quando a vítima correu o acusado efetuou outros disparos.

Logo, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal

demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate [...]
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022